Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-87.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que alega fraude na contratação de empréstimo realizado em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Autor que alega fraude na contratação de empréstimo realizado em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Deveria o recorrente trazer extrato bancário de novembro de 2021, de modo a impugnar a transferência bancária do valor do mútuo comprovado pelo recorrido; ou esclarecer que teve ciência do depósito e tentou realizar a devolução administrativa; ou formulou pedido de consignação judicial quando do ajuizamento desta demanda – Banco recorrido que carreou a avença com todas as suas especificações, foto do suplicante e assinatura digital, não deixando dúvidas quanto à regularidade da contratação – O contrato digital via aplicativo mobile é uma realidade que não pode ser ignorada – Precedentes desta Corte – Improcedência mantida – Recurso não provido.